Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por RODRIGO DE OLIVEIRA GOMES, deferiu a liminar requerida, para determinar à ré que, no prazo de até três dias contado da data de sua citação/intimação, custeie a internação do autor, tal como prescrita no relatório médico. O Agravante afirma que a r. decisão agravada contraria o entendimento do STJ firmado no Tema 1.032, segundo o qual, “nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”. Sustenta, ainda, que “a cobrança da referida coparticipação é autorizada por força do artigo 16, VIII, da Lei n.o 9.656/98 e do artigo 19, II, b, da Resolução ANS n.o 465/2021, que o regulamenta”, além de estar expressamente prevista no contrato firmado entre as partes. Com base nisso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo os fundamentos da r. decisão agravada: Para o tratamento da moléstia que o acomete, foi indicada a manutenção da internação integral do autor consoante relatório médico de ID no 187173624. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de até três dias contado da data de sua citação/intimação, custeie a internação do autor, tal como prescrita no "retro" aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré. No caso, o contrato de adesão do plano de saúde prevê expressamente a coparticipação do segurado, a razão de 50% ou o valor máximo permitido pela ANS, após o trigésimo dia de internação por razões psiquiátricas. Deve incidir, portanto, a Tese firmada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro” (Tema 1.032). Assim, há verossimilhança na alegação do Agravante, porquanto a Tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos é de observância obrigatória pelo Magistrado, nos termos do art. 927, III, do CPC. Defiro, pois, O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO para suspender os efeitos da r. decisão agravada. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se. I. Brasília, 25 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator